Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383, CPP).
1. Incabível a condenação por roubo se os depoimentos das vítimas, ao descreverem a dinâmica delitiva, não são coincidentes e, inclusive, reconhecem a mesma pessoa como autora de condutas diversas. Tanto mais se outras provas, como as imagens do local, não elucidam a dúvida.
2. Comprovado, inclusive pela confissão que o réu se encontrava na posse de veículo objeto do crime de roubo, circunstância que consta da denúncia, a conduta deve ser desclassificada para receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), como permite o artigo 383, do Código de Processo Penal.
3. Recurso parcialmente provido.